Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PECLUSÃO LÓGICA. lLEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. LIMITES DA HERANÇA.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, contudo, com a efetivação do recolhimento do preparo recursal, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, há preclusão lógica para o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2 – Ilegitimidade. A impugnação com base em ilegitimidade da parte restringe-se ao próprio cumprimento de sentença, motivo pelo qual esse dispositivo não aproveita a agravante, que participou da fase de conhecimento. Preliminar que se rejeita.
3 – Limites da herança. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, feita a partilha, os herdeiros deverão responder cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Não há prova de que a agravante não deva responder pela dívida e que o valor da dívida supera o limite recebido a título de herança. Conforme demonstrado na sobrepartilha, o valor do bem imóvel é suficiente para o pagamento da dívida do referido cumprimento de sentença, de maneira que não haverá prejuízo para a agravante, única herdeira do Espólio.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
ve